Tribunal: TJDFT
Processo: 0762745-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA "EXTRA PETITA". DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: "CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia retroativa de R$ 3.323,80 (três mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos), a título de abono de permanência, referente ao período de 15/11/2022 a 11/04/2023, bem como o seu reflexo no décimo terceiro pago ao autor durante o período, devendo a correção incidir desde a data em que devida cada parcela, de acordo com a planilha de cálculos apresentada no ID 177016107. Os valores deverão ser corrigidos a partir do mês indicado para cada rubrica como referência final no documento comprovador do crédito, da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E e (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.”.
3. Afirma que o Juízo "a quo" incluiu direito não suscitado pela parte recorrida. Sendo a sentença extra petita. Tendo em vista a inclusão de montante relativo ao 13o salário. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o recurso da parte recorrente fala em sentença extra petita, não deve prevalecer. Basta observar a planilha apresentada pela recorrida, ID 58463478. Requer a manutenção da sentença.
5. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, incluído pela EC no 41/2003, vigente na época dos fatos).
6. Consultando os autos verifico que o próprio recorrente reconhece que a recorrida preencheu os requisitos para o recebimento do Abono Permanência em 15/11/2022, inclusive com o valor do 13o Salário, ID 58463487, pág. 3/7, e continuou trabalhando até a sua aposentadoria, ocorrida em 11/04/2023. No entanto, a recorrida requereu em sua peça inicial, ID 58463477, pág. 11, a procedência da ação para: “a) A citação do réu DISTRITO FEDERAL (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), inscrito no CNPJ no 00.394.601/0001-26 em SAM Bloco I, Edifício Sede, Brasília/DF, CEP: 70.620-090, para, caso queira, exerça o direito ao contraditório e ampla defesa nos moldes processuais legais; b) Seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação para reconhecer que a parcela remuneratória de Abono de Permanência, faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora; c) A procedência dos pedidos, a fim de condenar o réu ao reconhecimento do abono de permanência que a autora faz jus desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria nos termos do art. 6o da EC 41/2003, qual seja 15/11/2022, subtraída a quantia paga pela parte Ré, resultando no valor de R$ 3.712,30 (três mil setecentos e doze reais e trinta centavos), montante devidamente corrigido até a data de distribuição dessa petição inicial; d) A condenação do réu ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados nos moldes do artigo 85, § 3o e seguintes do CPC/2015. “.
7. Observa-se que em nenhum momento a parte recorrida requereu o pagamento da diferença de reflexo do 13o salário, mas tão somente inseriu o valor na planilha de ID 58463478 sem sequer trazer em sua peça inicial, ou mesmo em eventual aditamento, qualquer argumento a respeito da verba”
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para excluir o valor referente ao 13o Salário do Abono Permanência, mantendo os demais termos da sentença.
9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.